Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS FRAUDADORES. SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA UTILIZADA PARA A PRÁTICA DA FRAUDE FINANCEIRA.

1. Tendo em vista que o recurso interposto pelo autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o consumidor forneceu seus dados pessoais aos fraudadores, bem como firmou contrato fraudulento e, ainda, transferiu espontaneamente valores para conta bancária sem a observância dos deveres de cuidado inerentes a essa operação, sendo, portanto, o responsável pela concretização do golpe praticado pelos estelionatários.

4. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pela instituição financeira e por sua corresponde bancária, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria vítima quem realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro.

5. Em que pese a ausência de falha no serviço prestado pela instituição financeira e por sua corresponde bancária, a empresa utilizada para a prática da fraude bancária deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes do golpe financeiro aplicado em face do autor, por ter agido com dolo na relação contratual firmada com ele.

6. Recurso de apelação parcialmente provido.